Tribunal: STF
Processo: Rcl 81958
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 6.781. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CNJ. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO SÓ É CABÍVEL QUANDO INVOCADA A AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE. POSSIBILIDADE PREVISTA PELO ART. 103-A, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por RUY EDUARDO ALMEIDA BRITTO em face de decisão administrativa do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ, proferida no processo de controle administrativo n. 0000408-44.2025.2.00.0000, à alegação de afronta ao quanto decidido na ADI n. 6.781.



    2. O reclamante alega que “em 01 de março de 2024, o Magistrado Ruy Eduardo Almeida Britto, amparado no artigo 173 da Lei Orgânica da Magistratura do Estado da Bahia (LOJBA), apresentou reclamação administrativa perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA). O cerne da reclamação residia na inconformidade do critério de desempate utilizado na lista anual de antiguidade dos magistrados. O ora reclamante havia apontado a existência de empate entre a 4ª e a 7ª classificações, e a omissão do TJBA em aplicar o critério estabelecido no Parágrafo Único do artigo 169 da LOJBA, que determina a idade como terceiro fator de desempate” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que “o Plenário do STF, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6781/BA, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, QUE estabeleceu, por unanimidade, que o critério de desempate aplicável na lista de antiguidade do TJBA é a preferência para o magistrado mais idoso, desde que haja empate nos critérios precedentes: antiguidade na entrância e antiguidade na carreira” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o Magistrado peticionante requereu, na reclamação administrativa, a garantia do direito de preferência aos magistrados mais idosos, com a consequente retificação da lista anual de antiguidade de 2024, a ser realizada na primeira sessão administrativa do Tribunal Pleno” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Relata que “a reclamação administrativa foi autuada e, em 08 de maio de 2024, distribuída por sorteio à Desembargadora Aracy Lima Borges. Antes da distribuição, dois Desembargadores declararam-se impedidos. Em 10 de maio de 2024, a relatora determinou o encaminhamento dos autos à Presidência do TJBA para manifestação. Contudo, tanto a Consultoria Jurídica da Presidência quanto a Chefia de Gabinete declararam não possuir atribuição para emitir parecer sobre a matéria” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Esclarece que “em 16 de agosto de 2024, a Desembargadora relatora no TJBA proferiu novo despacho, determinando a notificação de todos os magistrados interessados por e-mail institucional, a apresentação dos critérios para elaboração da lista de antiguidade pela Assessoria Especial da Presidência I - Magistrados, e a oitiva do Conselho da Magistratura e da Associação dos Magistrados da Bahia. Ocorre que, apesar da determinação da relatora datada de 16 de agosto de 2024, nenhuma das diligências determinadas foi cumprida” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Afirma que “a inércia do Tribunal em dar andamento à reclamação administrativa, que visava garantir a aplicação da jurisprudência consolidada do STF, culminou na publicação de uma nova lista de antiguidade em 2025, mantendo os mesmos vícios no critério de desempate e ignorando a reclamação administrativa formulada pelo peticionante. A nova lista, elaborada sem a devida observância da legislação e da jurisprudência, perpetuou a aplicação de um critério de desempate que não se coaduna com o artigo 169, Parágrafo Único, da LOJBA, nem com os preceitos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) e a jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF)” (fl. 11, 12, e-doc. 1). 



    Argumenta que “diante da omissão e da postura do TJBA em desconsiderar a reclamação administrativa, o Magistrado ora reclamante, buscando a correção da injustiça e a aplicação da lei, aviou petição requerendo o prosseguimento da reclamação administrativa e noticiando a promoção do então primeiro Juiz de Direito da lista de antiguidade, Dr. Renato Ribeiro Marques da Costa” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Aduz que “o tempo transcorrido desde a propositura da reclamação administrativa, em 01 de março de 2024, até o presente momento, demonstra uma inaceitável paralisação do expediente. A ausência de cumprimento das diligências determinadas pela relatora, aliada à publicação de uma nova lista de antiguidade com os mesmos vícios, evidenciaram a necessidade de intervenção do Conselho Nacional de Justiça” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Alega que “a presente Reclamação está sendo instruída com o Acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 0000408-44.2025.2.00.0000 - Ato do CNJ que precisa ser imediatamente corrigido pelo STF” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 10):



    Ementa: Direito Administrativo. Procedimento de Controle Administrativo. Promoção na magistratura. Lista de antiguidade. Critério de desempate. Antiguidade na entrância anterior. Recurso administrativo conhecido e desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso administrativo interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Procedimento de Controle Administrativo proposto por juiz de direito contra o Tribunal de Justiça da Bahia, visando ao reconhecimento da omissão na aplicação do critério etário como terceiro fator de desempate na lista de antiguidade da magistratura, conforme previsto no art. 169, parágrafo único, da LOJBA. Requereu-se a avocação do procedimento administrativo local e, ao final, a alteração da lista com observância ao critério etário. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a avocação pelo CNJ de procedimento administrativo local que versa sobre promoção na magistratura, fora da seara disciplinar; (ii) estabelecer se o critério de desempate por idade previsto no parágrafo único do art. 169 da LOJBA deve prevalecer sobre a regra de contagem de antiguidade entrância a entrância, firmada em precedentes do CNJ e do STF. 



    III. Razões de decidir 



    3. A avocação de procedimentos administrativos pelo CNJ somente é cabível em hipóteses de natureza disciplinar, nos termos do art. 79 do RICNJ, não se aplicando a casos de promoção na magistratura. 4. A tramitação demorada de processo administrativo local, por si só, sem demonstração de flagrante ilegalidade ou omissão injustificável, não autoriza a atuação do CNJ por meio de PCA. 5. A jurisprudência do CNJ, em harmonia com a do STF (AO nº 1.789/SP), estabelece que o critério de desempate em listas de antiguidade deve observar a antiguidade na entrância anterior, e não a idade. Isso porque a adoção do critério entrância a entrância privilegia o magistrado que resolve dedicar sua vida à carreira aceitando as vagas disponíveis à promoção justamente objetivando ser promovido primeiro. 6. A aplicação isolada do critério etário, conforme pretendido, violaria os precedentes consolidados e comprometeria a coerência administrativa, a segurança jurídica e a confiança legítima, especialmente após 27 anos de manutenção da mesma lista de antiguidade pelo TJBA contra a qual o requerente nunca se insurgira. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso conhecido e desprovido. 



    Teses de julgamento: "i) A avocação de procedimento administrativo pelo CNJ só é admitida em hipóteses de natureza disciplinar, nos termos do art. 79 do RICNJ. ii) O critério de desempate nas listas de antiguidade da magistratura deve observar a antiguidade na entrância anterior, conforme precedentes do CNJ e do STF.”.



    Afirma que a “omissão do TJBA em aplicar essa norma, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6781/BA, configura violação ao direito do reclamante. A interpretação sistemática da legislação, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança, impõe a observância irrestrita do critério etário como fator de desempate, em respeito à ordem estabelecida pela LOJBA e ao entendimento do STF” (fl. 14, e-doc. 1).



    Ressalta “a necessidade de que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre a matéria, assegurando a aplicação correta dos critérios de desempate e garantindo a observância da legislação e da jurisprudência. A aplicação do critério etário, em conformidade com o artigo 169, parágrafo único, da LOJBA, é medida que se impõe, a fim de resguardar os direitos do Magistrado Ruy Eduardo Almeida Britto e garantir a legalidade dos atos administrativos do TJBA” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a determinação para que haja o impedimento de promoção da atual segunda colocada na lista de antiguidade de magistrados do TJBA, e no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para que Conselho Nacional de Justiça e/ou o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia retifique a lista anual de antiguidade.



    Eis o Relatório. Decido.



    3. O processo já está em condições de julgamento, razão pela qual deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    5. O Reclamante sustenta afronta ao entendimento firmado na ADI n. 6.781 cujo julgamento resultou assim ementado :



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 170 DA LEI COMPLEMENTAR N. 10.845/2007 DA BAHIA. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE DE MAGISTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO COMO CRITÉRIO DE APURAÇÃO DE ANTIGUIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL – LOMAN. OFENSA AO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. Até a edição da lei complementar prevista no caput do art. 93 da Constituição da República, compete exclusivamente à Lei Orgânica da Magistratura dispor sobre a promoção, a remoção e o acesso de magistrados aos cargos. Precedentes. 2. Ao estabelecer que aos magistrados aposentados que voltarem à atividade terão contado, para efeito de antiguidade, o tempo de serviço antes prestado ao Estado, o art. 170 da Lei n. 10.845/2007 contraria a Lei Orgânica da Magistratura Nacional – Loman, pela qual determinada a precedência do juiz mais antigo na carreira para fins de promoção por antiguidade, inovando, invalidamente, a ordem jurídica. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional o disposto no art. 170 da Lei n. 10.845/2007 da Bahia.



    6. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte a este importante instituto. 



    7. Anoto que a jurisprudência desta Casa não admite o cabimento de reclamação contra ato administrativo quando invocado como paradigma de controle decisão proferida no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal prevê tal hipótese de cabimento somente quando houver ofensa ou má aplicação de Súmula Vinculante. Nessa linha:



    RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 08. ADPF 324, ADC 48, ADC 66, ADI 3991, ADI 5625 E TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Sentença e Acórdão proferidos pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, da Secretaria da Receita Federal, que teria ofendido a autoridade das decisões proferidas na ADPF 324, na ADC 48, na ADC 66, na ADI 3991, na ADI 5625 E no TEMA 725 da sistemática da repercussão geral. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar o cabimento da ação reclamatória. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, § 3º da Carta da República, somente se revela viável quando ajuizada com fundamento em suposta contrariedade ou má aplicação de verbete de Súmula Vinculante, o que não é o caso dos autos. 4. A existência de decisões no âmbito desta Corte, proferidas em processos subjetivos dos quais as partes ora litigantes não integraram a relação processual, não é bastante a vincular o entendimento deste relator, ou mesmo desta Turma, dada a ausência de eficácia vinculante dos atos decisórios neles proferidos, cujos efeitos restringe-se às partes neles litigantes, bem como diante da possibilidade da evolução do pensamento do juiz natural. IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 66276 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-09-2024 PUBLIC 03-09-2024) 



    Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 26650 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 22-06-2022 PUBLIC 23-06-2022)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 484 E 664. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PARADIGMA INVOCADO ADSTRITO A SÚMULA VINCULANTE. PRECEDENTES. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 64999 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04-2024 PUBLIC 29-04-2024)



    8. No mesmo sentido, reproduzo trecho da decisão proferida na Rcl n. 68.096 pelo Ministro Edson Fachin:



    “(...) o cabimento da reclamação em face de ato administrativo somente prescindirá da judicialização prévia da questão quando ajuizada com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, ou seja, quando fundada em suposta contrariedade ou aplicação indevida de Súmula Vinculante.



    Para as demais hipóteses de cabimento, inclusive aquela fundada no caráter erga omnes dos efeitos decisórios das ações de controle concentrado, persiste a necessidade de que a parte interessada, antes de fazer uso da ação reclamatória, judicialize a questão, mediante o ajuizamento de ação própria, sob pena de converter a ação reclamatória em verdadeiro mecanismo de atalho ao Supremo Tribunal Federal, esvaziando-se assim a via administrativa, bem como deixando de observar a marcha processual, pela possibilidade do acesso direto a esta Corte enquanto pela via ordinária ainda existente mecanismo pelo qual o provimento pretendido poderia ser alcançado. 



    Nesse pensamento, a reclamação constitucional não se presta a ser usada como sucedâneo das medidas judiciais ordinárias cabíveis à impugnação de ato administrativo tido como inadequado ou inconstitucional. Nesse sentido, confira-se o que asseverado pelo Ministro por ocasião do julgamento da Rcl 55.189-AgR: 



    “Com efeito, a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de medidas originariamente cabíveis contra atos administrativos alegados como inadequados à higidez do ordenamento jurídico, como recursos administrativos, ações nas instâncias pertinentes e respectivos recursos judiciais.” (Rcl 55189 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13-06-2023, PUBLIC 06-07-2023)



    (...)”



    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente